Tribunal: TJBA
Processo: 8000207-44.2023.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000207-44.2023.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDRE RICARDO DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
MICHAEL ANDREI MIRANDA DE ALMEIDA, DOMINIKI SILVA DE ALMEIDA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. RECLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DESVIO DE FUNÇÃO. IRREGULARIDADE NO REENQUADRAMENTO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Teofilândia contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por servidor público efetivo, investido no cargo de Vigilante, cuja função foi reclassificada indevidamente para Auxiliar de Serviços Gerais/Vigia, com consequente supressão do adicional de insalubridade percebido regularmente por mais de 13 anos. A sentença reconheceu o desvio de função, determinando a reclassificação ao cargo de origem e o restabelecimento do adicional de insalubridade, com pagamento retroativo.

2. Examina-se a legalidade da reclassificação funcional promovida pela Administração sem respaldo em processo administrativo regular e a possibilidade de supressão do adicional de insalubridade pago por mais de uma década, à luz da estabilidade econômica e da irredutibilidade de vencimentos asseguradas ao servidor público.

3. A Lei Complementar Municipal nº 012/2009 extinguiu o cargo de "Vigia", mas não o de "Vigilante", restando indevida a alegação de extinção do cargo de origem do impetrante.

4. A reclassificação do servidor para cargo diverso, sem processo administrativo e sem observância ao contraditório, caracteriza desvio de função e afronta aos princípios constitucionais da legalidade, da investidura em cargo público e da motivação dos atos administrativos.

5. O adicional de insalubridade, embora de natureza propter laborem, não pode ser suprimido unilateralmente, sem prévia apuração técnica das condições ambientais e sem processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

6. A percepção contínua do adicional por mais de 13 anos consolida a expectativa legítima do servidor, não podendo ser abruptamente interrompida, sob pena de violação à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos.

7. Inexistência de prova de má-fé do ente municipal. O exercício do direito recursal não configura litigância de má-fé por si só.

8.
Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
nº 8000207-44.2023.8.05.0258, em que figuram como parte recorrente o
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e como parte recorrida
ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA,
mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 30 setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator